Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-04.2017.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de Medicamentos – Configurada responsabilidade do Estado e Município – Art. 196 da CF/88 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006971-04.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO COSTA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
2
Voto no 40542
Remessa Necessária Cível (Rg) no 1006971-04.2017.8.26.0320
Comarca: Limeira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Paulo Costa Lima
REMESSA
NECESSÁRIA
CÍVEL

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de Medicamentos
Configurada responsabilidade do Estado e Município Art.
196 da CF/88 Presente a necessidade de se proteger o bem
maior que é a vida O direito à saúde é direito constitucional
basilar e de atendimento impostergável Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Paulo
Costa Lima contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e do Município de
Limeira, que, em virtude de sua incapacidade financeira, objetiva a concessão dos
medicamentos “Sofosbuvir 400mg” e “Declatasvir 60mg”, vez que é portador de
“hepatite crônica pelo vírus da hepatite C CID B18.2” (fls. 01/05).
Foram deferidos os benefícios da assistência gratuita, bem
como a tutela antecipada pretendida (fls. 16/18).
A r. sentença de fls. 325/330, exarada pela MMa. Juíza
Sabrina Martinho Soares, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela
anteriormente concedida, a fim de condenar o Município de Limeira e o Estado de São
Paulo à obrigação de fornecer à parte autora a medicação pleiteada na exordial e
mencionada no receituário, ou outra com nome comercial diverso, porém dotada do
mesmo princípio ativo. Quanto à sucumbência, o Município e o Estado foram
condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Entretanto, em sede de embargos de declaração (fls. 349/354), ficou decidido que o
Estado é isento ao pagamento de honorários advocatícios contra pessoa jurídica de
direito público à qual pertença, conforme a Súmula 421 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
3
Subiram os autos mediante reexame necessário.
É o relatório.
Cumpre ressaltar que revela-se não ser caso de aplicação da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema
no 106), em abril de 2018, que determinou critérios para o fornecimento de
medicamentos não padronizados pelo SUS, pois os presentes autos foram distribuídos
antes da conclusão do julgamento do referido recurso especial, modulados seus efeitos
da seguinte maneira: "(...) verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de
Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III,
do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do
presente julgamento" (grifos nossos).
Quanto ao mérito, basta a leitura da Constituição Federal, em
especial dos artigos 1o, inciso III (“a República Federativa do Brasil ... tem como
fundamentos: a dignidade da pessoa humana”), 5o, caput (“... garantindo-se aos
brasileiros .... o direito à vida”) e inciso XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), 6o (“são direitos sociais a educação, a
saúde, ...”) e 196 e seguintes, para derrubar por terra qualquer argumentação contrária,
no que se refere ao fornecimento dos medicamentos solicitados.
Nos termos do § 1o do artigo 5o da Constituição Federal, as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Nesse sentido:
“Nos termos do § 1o do art. 5o da Constituição, as normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação
imediata,
inserindo-se
o
fornecimento
de
medicamentos aos carentes, na esfera de atuação obrigatória
para a preservação da vida por parte do Poder Público,
sustentado por uma escorchante carga tributária. Assegurar-se
o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe medicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
4
específica que lhe alivia a dor de uma moléstia ou enfermidade
irreversível, não é antecipar tutela jurisdicional através da
medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência.”
(TJRJ, ADV 39-01/611, n. 98713, Ap. 8.653/2000, Rel. Des. A.
Pimentel).
E essa garantia fundamental não é um mero exercício de
retórica e não tem teor programático: impõe-se à administração direta (União, Estados,
Municípios e Distrito Federal) o dever de garanti-la dentre outros modos, assegurando o
acesso à saúde pública. Há que se vê-la como norma impositiva e de eficácia plena.
Nenhuma regra de hermenêutica pode se sobrepor ao
princípio mais importante estabelecido na Constituição de 1988, art. 196. Cabe
interpretar a Lei de forma mais humana, buscando um fim justo, qual seja, a
preservação da vida.
Não há que se apegar, rigidamente, à fria letra da Lei, mas
considerá-la como um objetivo a ser alcançado, tal qual lançado pela Constituição assim
garantidos o direito à saúde, à vida e à dignidade humana.
Por sua vez, os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal
refletiram na Constituição Estadual, sendo certo que, em sua Seção II, arts. 219 a 231,
regula a questão da saúde no Estado, ficando estabelecido que tal serviço é de
relevância pública, sendo garantido o “acesso universal e igualitário às ações e ao
serviço de saúde, em todos os níveis” (art. 219, parágrafo único, 2) e a “gratuidade dos
serviços prestados, vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título” (art.
222, V).
Ainda, a lei que regulamenta o Sistema Único de Saúde
SUS, qual seja a Lei no 8.080/90, em seus arts. 2o e 6o, inciso I, “d”, estatui que:
“Art. 2o. A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
5
“Art. 6o. Estão Incluídos ainda no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde SUS:
I A execução de ações:
(...)
d

de
assistência
terapêutica
integral,
inclusive
farmacêutica.”
No mais, a respeito da matéria, é o entendimento esposado
pelo E. STJ, no Recurso Especial no 212.346-RJ, Relator Ministro FRANCIULLI
NETTO, j. 09.10.2001, v.u.:
“Observa-se, pois, que o Sistema Único de Saúde pressupõe a
integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva,
para atender cada caso em todos os níveis de complexidade,
razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento
para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido.
Tem, portanto, a recorrente, visivelmente, direito líquido e
certo ao recebimento do remédio. As normas que promovem a
garantia de direitos fundamentais não podem ser consideradas
como programáticas, porque 'possuem um conteúdo que pode
ser definido na própria tradição da civilização ocidental-
cristã' e 'a sua regulamentação legislativa, quando houver,
nada acrescentará de essencial: apenas pode ser útil (ou,
porventura, necessária) pela certeza e segurança que criar
quanto às condições de exercício dos direitos ou quanto à
delimitação frente a outros direitos' (cf. José Luiz Bolzan,
“Constituição ou Barbárie: perspectivas constitucionais”, in
“A Constituição Concretizada construindo pontes com o
público e o privado”, Ingo Wolfgang Sarlet (org), Livraria do
Advogado Editora, Porto Alegre, 2000, p. 34). Dessarte,
defronte de um direito fundamental, cai por terra qualquer
outra justificativa de natureza técnica ou burocrática do Poder
Público, uma vez que, segundo os ensinamentos de Ives
Gandra da Silva Martins, 'o ser humano é a única razão do
Estado. O Estado está conformado para servi-lo, como
instrumento por ele criado com tal finalidade. Nenhuma
construção artificial, todavia, pode prevalecer sobre os seus
inalienáveis direitos e liberdades, posto que o Estado é um
meio de realização do ser humano e não um fim em si mesmo”
(in Caderno de Direito Natural Lei Positiva e Lei Natural”,
n. 1, 1a edição, Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p.
27).Deveras, como já foi ressaltado pelo ilustre Ministro José
Delgado, ao julgar caso semelhante ao dos autos, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
6
discutia o fornecimento de medicamentos a portadores do vírus
HIV, o Resp no 325.337/RJ, DJU de 3.9.2001, 'a busca pela
entrega da prestação jurisdicional deve ser prestigiada pelo
magistrado, de modo que o cidadão tenha, cada vez mais
facilitada, com a contribuição do Poder Judiciário, a sua
atuação em sociedade, quer nas relações jurídicas de direito
privado, quer nas de direito público.'
Portanto, não há como fugir à conclusão de que existe
obrigatoriedade à União, aos Estados e aos Municípios em cumprir com as diretrizes
constitucionais sobre o tema.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos às
pessoas tem sido aceita até mesmo quando não estão disponíveis em rede pública de
saúde, prevalecendo o disposto no art. 196 da Constituição Federal. Nesse sentido, vem
decidindo esta E. Corte (Agravo de Instrumento no 80.727-5/0-00, j. 6.8.2002, Rel. Des.
PEIRETTI DE GODOY; Agravo de Instrumento no 322.302-5-5, j. 03.06.2003, Rel.
Des. CAUDURO PADIN e Apelação Cível no 319.023-5/4-00, j. 11/08/2003, Rel. Des.
JOSÉ HABICE).
Há que se ressaltar, ainda, que o Poder Judiciário não está,
aqui, se investindo de co-gestor do orçamento do Poder Executivo. Está tão-somente
cumprindo com sua missão constitucional, ou seja, “se o Estado não atingiu, ainda, o
grau ético necessário a compreender essa questão, deve ser compelido pelo Poder
Judiciário, guardião da Constituição, a fazê-lo. Não há, por outro lado, qualquer
ofensa à discricionariedade administrativa” (Ap. no 564.314.5/5-00, 3o Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador Magalhães Coelho, J. 24.01.2007).
E nem é menos verdade que se a administração direta
assumiu esse ônus, não se pode alegar falta de verba ou previsão orçamentária. A falta
de previsão orçamentária reflete senão uma omissão de quem incumbe o dever de adotar
as medidas cabíveis, para o cumprimento efetivo da Lei Maior.
Diante disso, o Judiciário não pode se quedar inerte,
aguardando por parte dos outros Poderes, definições acerca da implementação de novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
7
políticas de saúde. Havendo direito a ser assegurado, há de se garantir o fornecimento
de remédios e/ou tratamentos àqueles que necessitem.
Vale destacar que o Poder Judiciário não é órgão técnico para
aferir se o solicitado pelo profissional da área médica é ou não o indicado para a
enfermidade do paciente, devendo, então, determinar o fornecimento do quanto
solicitado pelo profissional, que é o possuidor do conhecimento necessário para tal
mister.
Quanto a tal quadro, há prova documental produzida nestes
autos, consistente em laudo médico do Recorrido (fls. 09/12), que apontam para a
especificidade dos medicamentos solicitados ao tratamento.
Observe-se que a prescrição médica é evidência inequívoca
da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado, posto que elaborada por
profissional habilitado e a quem compete unicamente, por ofício de seu grau, a
avaliação do estado de saúde e a definição dos procedimentos a serem realizados.
Não cabe ao Estado e Município indicarem o tratamento que
entendam adequado, uma vez que compete ao médico, e somente a ele, receitar o
tratamento que julgar adequado ao seu paciente, sendo dever da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, nos termos do art. 196 da CF, fornecerem os medicamentos
prescritos.
Ademais, cumpre ressaltar que o insumo/medicamento ou
tratamento que é eficiente para uma pessoa pode não o ser para outra, cabendo somente
ao médico prescrevê-lo conforme seus conhecimentos técnicos e as especificidades de
seus pacientes.
Dessa maneira, pode-se antever a possibilidade de ocorrência
de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a não concessão do tratamento acarreta
a rápida evolução da doença. Portanto, ficam confirmados a probabilidade do direito e o
perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006971-04.2017.8.26.0320 -Voto no 40542
8
Nessas circunstâncias, é de ser mantida a sentença recorrida
em sua integralidade, a fim de que se forneçam os medicamentos pleiteados na exordial,
garantindo-se, assim, o adequado tratamento médico.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução n.o 549/2011,
ficando as partes intimadas desde já a apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator